Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível submeter o condenado a exame criminológico inicial, a fim de possibilitar a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.
2. Agravo conhecido e desprovido.